Tribunal: TJDFT
Processo: 0725976-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO NA ROTATÓRIA. SITUAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AOS QUE TRANSITAM PELAS DEMAIS VIAS QUE ACESSAM O BALÃO (ART. 29, III, b, CTB). MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. ARTIGO 34 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Aduziu a autora que no dia 22/03/2021, por volta de 15h, transitava com seu automóvel (GM, Onix) pela rotatória do Jardim Botânico quando foi abalroado pelo veículo (GM, Prisma) conduzido pela ré, que trafegava em via perpendicular (EPCT) e, sem respeitar a preferência, adentrou à rotatória, ocasionando a colisão na lateral dianteira direita. Requereu a condenação da ré à reparação material (R$900,00).

2. Trata-se de recurso (ID30449628) interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar R$900,00 à autora, a título de dano material.

3. Suscita preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de perícia. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

4. Nas razões recursais, sustenta ausência de nexo causal, pois o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, CPC), no sentido de comprovar a culpabilidade da ré na colisão ocorrida entre os veículos. Alega existência de versões conflitantes e insuficiência de provas para esclarecer quem deu causa à colisão. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

5. Na hipótese, restou incontroversa a ocorrência da colisão entre o veículo de propriedade da autora/recorrida, que sofreu danos na lateral dianteira direita (ID30449612, ID30449613 e ID30449614), e o da ré/recorrente, atingido na lateral esquerda (porta do passageiro – ID30449621).

6. Das versões expostas e da análise do conjunto probatório inserido aos autos, mormente as fotografias, os croquis e o modo em que se apresentam as avarias, verifica-se que no momento do acidente o veículo da autora/recorrida encontrava-se na faixa da esquerda da rotatória quando o veículo da ré/recorrente, ao deixar a via perpendicular (EPCT), interceptou a sua trajetória e adentrou à rotatória.

7. Tal contexto fático evidencia que a ré/recorrente, ao realizar manobra de ingresso na rotatória, colidiu com o veículo da autora/recorrida que ali já transitava, portanto, em situação de preferência em relação àqueles que conduziam pelas demais vias que acessavam o balão (art. 29, III, “b”, do Código de Trânsito Brasileiro).

8. O art. 34 do CTB dispõe que "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".

9. Assim, age com culpa quem realiza manobra, deixando de observar a sinalização, as condições reinantes do trânsito e seu dever de cuidado, atingindo veículo que já trafegava na pista.

10. Desse modo, provados o dano, o nexo causal e a ação imprudente, resta caracterizada a culpa da ré/recorrente pela ocorrência do sinistro. Logo, a reparação dos danos materiais suportados pela autora/recorrida, no valor de R$900,00 (nota fiscal - ID30448689), é medida que se impõe.

11. Irretocável a sentença recorrida.

12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.

13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.